Tribunal: TJDFT
Processo: 0028658-22.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028658-22.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IRENI RODRIGUES GREGORIO RECORRIDOS: MARIA RODRIGUES DA SILVA, AMADOR ALMEIDA DA SILVA, VIVIANE ALVES FREITAS MACHADO, TEILOR ALVES DA SILVA, TONY ALVES DA SILVA, MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA VIANA VICENTE, NEILA GONÇALVES DA SILVA, INÁCIO FERREIRA DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que não conheceu do recurso de apelação do insurgente sob o fundamento de deserção do apelo (ID 20166345). O recorrente alega violação aos artigos 4o, §1o, da Lei 1.060/50, 1o da Lei 7.115/1983, 99, §1o, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que a decisão carece de devida fundamentação porque não observou a declaração acostada aos autos, que comprova a sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1357475/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29/11/2019). Assim, o recurso especial é “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada, e não apenas unipessoal. (...) Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. Incidência da Súmula 281/STF. (AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025